Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-88.2022.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003071-88.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO - CPF: 087.277.579-86 (APELADO), PRESLON BARROS MANZONI - CPF: 008.525.671-46 (ADVOGADO), CAIO MOLINA AMBRIZZI - CPF: 059.391.901-70 (ADVOGADO), IGOR ZANONI DA SILVA - CPF: 036.409.831-73 (ADVOGADO), LAURA PEREIRA DE SENA - CPF: 420.857.052-00 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), Danyhellen Lorençoni Borges registrado(a) civilmente como DANYHELLEN LORENCONI BORGES - CPF: 041.818.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Arrematação judicial. Nulidade por
falt
a de intimação pessoal.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por antiga proprietária de imóvel
em virtude

da
sentença que concedeu imissão na posse à arrematante em leilão extrajudicial.

Ped
e
de nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal do reagendamento da data, hora e local.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em:
(i)
determinar
a validade da arrematação em razão da ausência de intimação pessoal da devedora fiduciante; (
ii
) o direito à imissão na posse e ao recebimento de aluguéis pela arrematante.

III. Razões de decidir

4. A ausência de intimação pessoal da devedora fiduciante quanto ao reagendamento do 2º leilão configura vício insanável, conforme artigo 27, § 2º-B da Lei 9.514/97.

5. Reconhecida a nulidade da arrematação, impõe-se a improcedência do pedido de imissão na posse e de aluguéis.

6. Mantida a condenação da Apelante à restituição dos valores pagos a título de IPTUs atrasados (2019 a 2021), nos termos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Teses de julgamento: "
É nula a arrematação extrajudicial quando não houver intimação pessoal do devedor fiduciante acerca do reagendamento do leilão, nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei 9.514/97
".

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.012, § 1º, V; Lei 9.514/97, art. 27, §§ 1º, 2º-A e 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
1109712/SP; TJMT, Apelação Cível nº 0001

033-59.2015.8.11.0085.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

100
3071
-
88
.20
2
2
.8.11.00
50

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Laura Pereira de Sena
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Imissão na Posse ajuizada pela arrematante
Hayanne

Mardegan

Gabelini
Trovo
.

Considerando que a
Juíza sentenciante
confirmou o leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária
no bojo do Processo
n.
1001111-63.20
23.8.11.0050
,
acolheu ao pedido da Apelada e a imitiu na posse do imóvel matriculado sob o n.
6.335 do RGI de Campo Novo do Parecis.

Impingi
u
a Apelante
o

paga
mento de
aluguel

mensal
a partir da arrematação
,
ocorrida em 15/07/2022
,

até a data da desocupação,
no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais),
corrigido pelo IGP-M a contar do vencimento de cada mês, e acrescido de juros
moratórios a contar da citação.

Compeliu, ainda, a Apelante a restituir o valor de R$ 4.301,16 (quatro mil trezentos e um reais e dezesseis centavos)
atinente ao pagamento do
s
IPTU
s
atrasado
s (2018, 2019, 2020 e 2021)
, acrescidos de juros de 1% (um por cento)
e correção monetária, ambos
a
contar do desembolso.

Ao final da sentença,
impôs à Apelante o ônus
da
sucumbência, cujos
honorários advocatícios
foram
arbitrados em 10%
(dez por cento)
do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante
recorreu e, em preliminar, pugnou pela concessão da justiça gratuita.

Concitada a compro
var
a hipossuficiência,
juntou documentos no ID
267973250.

Quanto ao mérito,
aduziu que a arrematação extrajudicial do imóvel
está eivad
a
de nulidade,
o que retira da Apelada
a titularidade dominial justa e válida.

Sustentou que a questão de fundo, que antecedeu ao pedido de imissão na posse foi tratada no bojo da
Anulatória de Leilão Extrajudicial
n. 1001111-63.2023.8.11.0050
, manejada em face do Banco Bradesco S.A. e d
a Apelada
,
cujo apelo foi distribuído à
minha relatoria
.

Arguiu
que houve
violação dos princípios da boa-fé objetiva e ofensa ao devido processo legal definido na Lei 9.514/97.

Sustentou que a arrematante
Apelada
faltou com diligência ao
adquirir
o imóvel em 15/07/2022, uma vez que
havia
impedimento lega
l,
com ordem de suspensão
do 2º leilão
.

Pugnou, ao final
de seu arrazoado
, pela reforma da sentença
, sobretudo porque a sua posse não é injusta, e sim válida.

As contrarrazões estão anexadas no ID
259232712.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Laura Pereira de Sena

recorreu
da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação
Imissão na Posse ajuizada pela arrematante
Hayanne

Mardegan

Gabelini
Trovo
e,
como matéria preliminar, pediu a concessão da justiça gratuita.

Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família
, sendo necessária a
demonstração da insuficiência de recursos
, conforme exegese do
artigo 5.º, inciso LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Na hipótese,
a
Recorrente juntou documentos que corroboram sua alegação de hipossuficiente, pois apresentou a Carteira de Trabalho, extrato de conta corrente
e holerites
,
evidenciando que sua renda é equivalente a pouco mais de 02 (dois) salários-mínimos
.

Dito isso, sem delongas,
defiro
a gratuidade e conheço do apelo.

No tocante à matéria fática,
a Apelada
Hayanne

Mardegan

Gabelini
Trovo
ajuizou esta Ação de Imissão na Posse ao argumento de que
adquiriu um imóvel localizado na Rua Arara Azul, n°296, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis-MT
– matrícula 6.335 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
–

em

leilão público
,

promovido
pelo Banco Bradesco S/A

em
15/07/2022
.

Disse que a

arrematação
foi registrada na matrícula d
o

i
móve
l
(R-11 – 6.335
– 27/09/2022)
.
Contudo, encontrou obstáculo na tentativa de

imissão da posse
, pois o bem permanece ocupado pela
Apelante
, antiga proprietária.

Aduziu que ter
enviad
o
notificação extrajudicial à
Apelante, e
m 06/10/2022
,
para desocupação
voluntária
no prazo de 15
(quinze) d
ias,
mas sem sucesso
.

Pediu
a imissão na posse do imóvel adquirido de boa-fé,
sob pena de multa diária.

Requereu, também, a indenização por eventuais perdas e danos
, concernente à ocupação
indevida,
no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel
.

Pugnou, ao final, pela condenação da Apelante
à restituição do valor dos IPTUs atrasados e
ao pagamento de IPTU que vencer
no curso do processo.

Instruiu a inicial com os documentos pessoais,
o

Recibo de Arrematação do Imóvel, emitido pela pessoa jurídica Milan Leilões atinente ao leilão realizado em
15/07/2022, fotografia na fachada do imóvel,
comprovante de notificação extrajudicial, Documento de Arrecadação Municipal atinente aos IPTUs de 2019 a 2021 no valor de R$ 4.301,16 (quatro mil trezentos e um reais e dezesseis centavos)
e o comprovante de quitação promovido pela arrematante
.

O pedido liminar foi deferido (ID 259232653)
.

Na contestação, a Apelante
abordou as mesmas teses trazidas no bojo da
apelação
,
interpost
a
em virtude da sentença proferida na
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial n. 1001111-63.2023.8.11.0050
,
cujo mérito
recu
r
sal
foi julgado na sessão de
17/03/2025
.

Apresentada réplica,
o feito foi saneado
e, em seguida às manifestações das partes,
prolatou-se a sentença recorrida.

Considerando que a Juíza de 1º grau havia confirmado o leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia
fiduciária no Processo n. 1001111-63.2023.8.11.0050, acolheu ao pedido da Apelada e a imitiu na posse do imóvel
arrematado
.

Impingiu a Apelante o pagamento de aluguel a partir da arrematação
(
15/07/2022
)
, até a data da desocupação, no valor
mensal
de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), acrescido de
consectários da mora
.

No mais, c
ompeliu
-
a
à
restitui
ção d
o valor
dos
IPTUs atrasados (2018, 2019, 2020 e 2021),
que foram pagos pela Apelada
.

Pois bem.
A tutela jurisdicional buscada
neste processo
guarda umbilical entrelaçamento com
o direito discutido na Ação
Anulatória de Leilão Extrajudicial
n. 1001111-63.2023.8.11.0050, da qual a Apelada é parte,
ao lado do Banco Bradesco S.A.

E, conforme adiantado, o apelo
tirado contra a sentença prolatada no processo
acima
mencionado já
foi julgado
e, à unanimidade, provido em parte, sob a condução do voto de minha relatoria
, cuja ementa ficou assim redigida:

Direito Bancário E Sistema De Financiamento Imobiliário – Recurso De Apelação – Ação Anulatória De Leilão Extrajudicial Decorrente De Alienação Fiduciária De Coisa Imóvel – Suspensividade Do Trâmite Do Procedimento Administrativo Revogado Com O Julgamento Do Mérito Da Ação Revisional –
Reagendamento Do 2º Leilão – Falta De Intimação Pessoal – Vício Insanável – Nulidade Do 2º Leilão – Danos Morais Não Configurados – Sentença Reformada Em Parte –Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1. Ação Anulatória ajuizada por devedora bancária que, em razão da mora, teve a propriedade do seu imóvel transferida para o credor fiduciário, que promoveu o leilão extrajudicial. Alega nulidade do 2º leilão por falta de intimação pessoal da data e hora e, também, porque haveria decisão judicial em vigor que suspendeu a marcha do procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) a decisão de mérito que julga improcedente o pedido principal revoga ou mantém os efeitos da liminar concedida em sede de cautelar preparatória; (
ii
) verificar se é necessária a intimação pessoal da devedora fiduciária sobre o reagendamento do 2º leilão, e (
iii
) saber se há dano moral configurado em
face da devedora fiduciária em razão de vício no procedimento.

III. Razões de decidir

3. Se na sentença proferida na Ação Revisional (ação principal) os pedidos foram julgados improcedentes, por motivos óbvios, houve a revogação da decisão liminar (tutela provisória) deferida na Ação Cautelar Preparatória, face a sua natureza acessória e precária.

4. De acordo com a Lei 9.514/797, é obrigatória a intimação do devedor fiduciário acerca das datas dos leilões, mediante correspondência dirigida ao endereço do contrato.

5. A devedora fiduciária não tem a honra atingida porque seu imóvel foi levado a leilão extrajudicial, mesmo que o procedimento esteja contaminado por nulidade pela falta de intimação pessoal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Teses de julgamento: "1. Julgado improcedente o pedido formulado na ação principal, é indiscutível que a interposição de recurso em face dessa sentença não é apta a reestabelecer os efeitos da decisão
liminar concedida na cautelar, que é acessória. Aplica-se a exceção à regra do duplo efeito (inciso V, § 1º, art. 1.012, CPC). 2. A falta de notificação pessoal da devedora sobre o reagendamento da data, hora e local do 2º leilão extrajudicial configura vício insanável. 3. Não há falar em dano moral em face da devedora fiduciária por vício no procedimento expropriatório”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, (inciso V, § 1º, art. 1.012; Lei 9.514/97, artigo 27, §§ 1º, 2º-A e 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
1109712/SP; TJMT, Apelação Cível nº 0001033-59.2015.8.11.0085.

A
Apelante
aderiu à Cédula de Crédito Bancário Pessoal n.º 237/2558/05102011 no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), assumi
u
o compromisso de pagar 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 1.074,10 (um mil e setenta e quatro reais e dez centavos)
, e c
omo garantia, contratou a transferência ao credor fiduciário da propriedade do lote urbano 07-B, quadra 343, com 400m2, contendo um imóvel residencial de 82,57m2, localizado na
Rua Arara Azul, n. 296-W, Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT.

Diante da mora d
as parcelas vencidas a partir de julho/2017,
a Apelante
foi notificada de que a propriedade seria consolidada no patrimônio do Banco, e o imóvel levado a leilão, caso não fosse purgada no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante o silêncio da devedora fiduciante
, averbou-se a transferência da propriedade para o patrimônio da Instituição Bancária
, que
comunicou à Apelante a
s

datas do
leilão público
, que ocorreriam (
1º Leilão
)
05/07/2018
e (
2º Leilão
)
12/07/2018.

Ciente da venda extrajudicial, a Apelante propôs a
Ação Cautelar
com o objetivo de retirar o imóvel do leilão público,
e
obteve êxito na
2
ª instância
, com a ordem de impedimento de realizar o
2º leilão, sobretudo porque dep
o
sito
u
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes à quitação de 74 (setenta e quatro) prestações.

Além disso, a Apelante
distribuiu a Ação Revisional e alegou desvantagem
do contrato bancário
.
O pedido foi
julg
ad
o improcedente. Por corolário, revog
ou-se
a tutela de urgência que havia sido deferida no bojo da Ação Cautelar, porque
ser
lide secundária.

O apelo
tirado contra a sentença proferida na ação revisional
foi recebido no efeito devolutivo
(a
rt. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC
)
e, no mérito, desprovido
.

A despeito disso,
sem comunicar a data do reagendamento do
4
º leilão
à Apelante
,

o imóvel foi vendido por intermédio da pessoa jurídica
Milan Leilões Extrajudiciais
, tendo sido arrematado pela Apelada, que pagou
o valor de R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais), de acordo com a Ata de Arrematação de Imóvel – Lote 15.

A arrematação
fora registrad
a
à margem da matrícula do imóvel.

Como a Apelante não desocupou o imóvel voluntariamente, a arrematante ajuizou
est
a Ação de Imissão de Posse
, tendo obtido sucesso com a
fix
ação
de 60 (sessenta) dias para a saída espontânea
,
e
autorização de reforço policial
em caso de descumprimento.

No voto condutor, fundament
ei
que
, publicada a sentença de improcedência proferida na Ação Revisional, a Instituição Bancária estava autorizada a retomar a marcha do procedimento administrativo de expropriação extrajudicial do imóvel matriculado sob n. 6.335 do RGI de Campo Novo do Parecis, desde que respeitado o devido processo legal e observadas as regras de intimação previstas na Lei 9.514/97.

A Lei 13.465/2017, que alterou regras de intimação da Lei 9.514/97, consolidou a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é obrigatória a intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a data da realização do leilão, de modo que a falta de comunicação configura vício insanável, portanto, nulo de pleno direito.

De acordo com a norma especial
e com a jurisprudência do STJ
, é obrigatória a intimação do devedor fiduciário acerca das datas dos leilões, mediante correspondência dirigida ao endereço do contrato.

Diante dessa
premissa
maior
,
ficou
evidente a existência de
vício a ensejar a nulidade do leilão extrajudicial
realizado em
15/07/2022
, e demais atos subsequentes, por
falta de notificação pessoal da Apelante do reagendamento da data, hora e local do 2º leilão
.

Por isso, n
o caso em exame, não t
ive
dúvidas em afirmar que o procedimento administrativo expropriatório está contaminado de nulidade a partir do 2º leilão, por falta de intimação pessoal do
reagendamento
do ato ocorrido em 15/07/2022
.

De
conseguinte, é igualmente
nula a arrematação
feita pela Apelada, não havendo que falar em imissão na posse.

Logo, é de rigor a reforma da sentença proferida neste feito, a fim de julgar improcedente o pedido de imissão na posse, bem como de pagamento de aluguéis ou direito de fruição.

Por corolário, impõe-se a baixa do
registr
o efetivado na
matrícula d
o

i
móve
l quanto à compra e venda promovida pelo Banco Bradesco S.A. em favor da Apelada: R-11 – 6.335 – 27/09/2022.

Lado outro, entendo que continua devida a ordem de restituição do valor pago pela Apela
da
a título de IPTUs atrasados.

Conforme
Documento de Arrecadação Municipal
juntado no ID
259231198, a Apelada quitou
os IPTUs de 2019 a 2021 no valor de R$ 4.301,16 (quatro mil trezentos e um reais e dezesseis centavos)
, conforme
comprovante
juntado no ID
259231199
.

Feitos esses esclarecimentos, em consonância com o entendimento pacificodo STJ
e com o acórdão proferido no bojo da Ação
Anulatória de Leilão Extrajudicial
n. 1001111-63.2023.8.11.0050
,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação.

J
ulgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
inici
al
. Ante a
declar
ação de
nulidade do 2º Leilão ocorrido em 15/07/2022, e demais atos subsequentes
,
torno sem efeito
a arrematação
, e afasto o pedido de imissão na posse
.

Determino a abaixa do registro R-11 – 6.335 – 27/09/2022
–

efetivado na matrícula 6.335 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis
.

Confirmo a ordem de restituição pela
A
pelante do valor de IPTUs atrasados (2019 a 2021), nos moldes fixados na sentença.

R
edistribuo o ônus
d
a
sucumbência, ficando Laura Pereira de Sena responsável por
3
0% (
tri
nta por cento), ao passo que
Hayanne

Mardegan

Gabelini
Trovo
70
% (
setenta
por cento).

Ficam mantidos os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Confirmo a suspensão da exigibilidade em face de
ambas as demandantes,
em virtude da justiça gratuita concedida.

Ao caso não se aplicam os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025